Tribunal: CARF
Processo: 13312.000587/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/1999, 31/03/2001 a 28/02/2002
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. SÓCIO DE FATO-ADMINISTRADOR. USO DE INTERPOSTA PESSOA NO QUADRO SOCIETÁRIO. ART. 135 CTN.
A utilização de interpostas pessoas no quadro societário pelos sócios de fato consiste em ilícito a atrair a responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13312.000587/2004-17
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.224 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONCÓRDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/1999, 31/03/2001 a 28/02/2002
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. SÓCIO DE FATO-
ADMINISTRADOR. USO DE INTERPOSTA PESSOA NO QUADRO
SOCIETÁRIO. ART. 135 CTN.
A utilização de interpostas pessoas no quadro societário pelos sócios de fato
consiste em ilícito a atrair a responsabilidade tributária prevista no artigo 135
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada, Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3403-00.530, proferido pela 3o Turma Ordinária da 4o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi parcialmente ementado, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000587/2004-17
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/1999, 31/03/2001 a 28/02/2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS E MANDATÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA,
RESPONSABILIDADE PESSOAL. EXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE.
A responsabilidade pessoal inserta no art. 135, III do Código Tributário Nacional, para
sua aplicação, exige a comprovação do caráter doloso da conduta daqueles agentes
quando pratiquem atos com excesso de poder ou que infrinjam a lei, contrato social ou
estatutos da pessoa jurídica lançada, não se qualificando como doloso o simples
inadimplemento de obrigação tributária, como remansoso na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso apenas-para afastar a responsabilidade pessoal dos recorrentes em relação ao
crédito tributário lançado no auto de infração. Vencidos os Conselheiros Winderley
Morais Pereira e Antonio Carlos Atulim que negaram provimento.
Em recurso especial, a Fazenda Nacional alegou divergência de interpretação dos
artigos 124 e 135, inciso III do CTN, para caracterizar a responsabilidade tributária, nos casos
em que há o uso de interpostas pessoas no quadro social da empresa. Para comprovar a
divergência, apresentou os paradigmas no 108-08467 e 108-08038.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 376/377 deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Intimados, os sujeitos passivos não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira – Relatora.
Da admissibilidade recursal
O Recurso Especial versa sobre a aplicação do artigo 135 do CTN, quando há a
interposição de pessoas no quadro societário, permanecendo como administradores os sócios de
fato. Para comprovar a divergência, apresentou os paradigmas no 108-08467 e 108-08038, cujas
ementas transcrevo abaixo, respectivamente:
Acórdão no 108-08.467
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Demonstrado de forma inequívoca que a
sociedade é formalmente constituída por interpostas pessoas e identificados os sócios de
fato, devem os mesmos ser arrolados como responsáveis solidários pelo crédito
tributário constituído a teor dos artigos 124, I e 135, III, do C.T.N.
Acórdão no 108-08038:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — ATOS PRATICADOS COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI — De acordo com o contido no artigo 135 do
Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto. Provada nos autos a utilização de interposta pessoa para fraudar o
recolhimento de tributos federais, deve a responsabilidade tributária por tal ilícito recair
sobre a pessoa física dos sócios de fato da pessoa jurídica.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

A recorrente transcreveu, ainda, o seguinte excerto do voto do Acórdão no 108-
08038:
Assim, após a análise de todos os elementos juntados aos autos e do relato do Termo de
Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária, fica claro que a empresa
Indusmarques - Indústria de Móveis Ltda operou durante os anos fiscalizados com a
utilização de interpostas-pessoas físicas e jurídicas, deixando de recolher os tributos
federais, em proveito dos sócios de fato, Claudinei dos Anjos, Andrey dos Anjos e
Graciela Danieli dos Anjos, devendo eles, de acordo com os artigos 135 e 137 do
Código Tributário Nacional, serem responsabilizados pelos tributos exigidos da
autuada.
Destarte, nos dois paradigmas, a utilização de interpostas pessoas no quadro
societário levou à aplicação do artigo 135 do CTN, com responsabilização tributária dos sócios
de fato.
Por sua vez, no acórdão recorrido, o colegiado entendeu que não havia qualquer
circunstância que indicasse o intuito doloso ou fraudulento nas práticas observadas pela pessoa
jurídica, por intermédio de seus administradores, embora tenha reconhecido no voto a existência
de interposição de pessoas no quadro societário, com transferência de quotas do capital social,
apenas documentalmente e que os sócios de fato continuaram a gerir a empresa.
Assim, entendo presente a divergência quanto à situação de interposição de
pessoas no quadro societário dar azo à aplicação do artigo 135 do CTN, com responsabilização
tributária dos sócios de fato.
Do mérito
No mérito, a consideração do elemento subjetivo na interpretação do artigo 135
do CTN restou apreciada no Acórdão no 1.371.128/RS, julgado em sede de repetitivos, que
embora versando sobre dívida não tributária, considerou que não há exigência de dolo na
responsabilidade de dívida tributária, nos termos do artigo 135, III do CTN, conforme ementa e
excerto do voto abaixo transcritos:
RECURSO ESPECIAL No 1.371.128 - RS (2013/0049755-8) (
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE
EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10,
DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V,
DA LEI N. 6.830/80 - LEF.
1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários
processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia
a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae.
Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em
26.02.2014.
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é
exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em
obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular"
seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito
tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem
ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no
âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n.
6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a
exigência de dolo. (grifos não originais)
5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp
1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp.n. o
1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013;
AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros
Monteiro, julgado em 21.10.2004.
6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica
executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja,
além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva
de bens suficientes para o pagamento dos credores.
7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.”
Excerto:
“Em discussão para ser solucionado à luz do art. 543-C, do CPC, saber se a dissolução
irregular de pessoa jurídica é ou não motivo suficiente para o redirecionamento da
execução fiscal de dívida-ativa de natureza não tributária contra sócio diretor da
empresa executada.
A este respeito, registro que o enfrentamento do tema em relação à execução fiscal da
divida ativa de natureza tributária ensejou a publicação da Súmula n. 435/STJ nos
seguintes termos:
Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
À toda evidência, o enunciado sumular parte do pressuposto de que a dissolução
irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para
o sócio-gerente (no grifo: "dissolvida irregularmente a empresa [...] legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). A partir daí, conclui que a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, presume-se irregularmente dissolvida.
Vasculhando o histórico da Súmula, encontrei diversos julgados, sendo que todos têm
como esteio o art. 135, do CTN, associado ao fato de que o sócio-gerente tem o dever
de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à
localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência
de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a
dissolução empresarial, com o pagamento dos credores na ordem legalmente
estabelecida, na medida das possibilidades da empresa. Seguem precedentes de
interesse provenientes desta Primeira Seção:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

"3. O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e
comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola a
lei (arts. 1.150 e 1.151, do CC, e arts. 1o, 2o, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A
não-localização da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção iuris tantum
de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do gestor, nos termos do art. 135,
III, do CTN, ressalvado o direito de contradita em Embargos à Execução" (EREsp
716412 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12.09.2007).
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMPRESA
NÃO
LOCALIZADA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE.
SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN.
1. A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera
presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização
do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude
ou excesso de poder. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta Corte nos
EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08.
2. Embargos de divergência conhecidos em parte e providos (EREsp 852437 /RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.10.2008).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE
OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INFORMA NÃO TER ENCONTRADO A EMPRESA
NO
ENDEREÇO
INDICADO
PELO
FISCO
PARA
CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. ART. 135, DO CTN. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 435/STJ.
1. Em execução fiscal, certificada pelo oficial de justiça a não localização da empresa
executada no endereço fornecido ao Fisco como domicílio fiscal para a citação,
presume-se (juris tantum) a ocorrência de dissolução irregular a ensejar o
redirecionamento da execução aos sócios, na forma do art. 135, do CTN.
Precedentes: EREsp 852.437 / RS, Primeira Seção. Rel. Min. Castro Meira, julgado em
22.10.2008; REsp 1343058 / BA, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado
em 09.10.2012.
2. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos
cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos
relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, os
referentes à dissolução da sociedade. Precedente: EREsp 716412 / PR, Primeira
Seção. Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12.9.2007.
3. Aplica-se ao caso a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
4. Recurso especial provido (REsp 1374744 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
14.08.2013).
Esta jurisprudência a entendo perfeitamente extensível às execuções fiscais de dívida-
ativa de natureza não tributária. Principalmente porque não se pode conceber que a
dissolução irregular da sociedade seja considerada "infração à lei" para efeito do art.
135, do CTN e assim não seja para efeito do art. 10, do Decreto n. 3.078/19,
dispositivos idênticos. Aliás, cabe aqui o registro de que o art. 135, III, do CTN traz
igual comando ao do art. 10, do Decreto n. 3.078/19, sendo que a única diferença é que,
enquanto o CTN enfatiza a exceção (a responsabilização dos sócios em situações
excepcionais), o Decreto n. 3.078/19 enfatiza a regra (a ausência de responsabilização
dos sócios em situações regulares). No entanto, ambos trazem a previsão de que os atos
praticados (obrigações contraídas em nome da sociedade, inclusive as tributárias) com
excesso de poder (mandato), violação à lei, contrato ou estatutos sociais ensejam a
responsabilização dos sócios para com terceiros (redirecionamento) e para com a
própria sociedade da qual fazem parte. Transcrevo:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Decreto n. 3.078/19
Art. 10. Os socios gerentes ou que derem o nome á firma não respondem
pessoalmente pelas obrigações contrahidas em nome da sociedade, mas respondem
para com esta e para com terceiros solidaria e ilimitadamente pelo excesso de
mandato e pelos actos praticados com violação do contracto ou da lei.
Lei n. 5.172/66
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Sendo assim, "ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". Não há como compreender
que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao
redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução
fiscal de débito não-tributário. O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito
tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 -
LSA no âmbito não-tributário, não havendo em nenhum dos casos a exigência de dolo
como feita pela Corte de Origem. Aliás, o registro já é feito pelo art. 1.016, do
CC/2002:
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
Com efeito, os arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil em vigor (CC/2002) são taxativos ao
afirmarem a obrigatoriedade do registro, fixando que será requerido pela pessoa
obrigada em lei ou, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para
aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente
será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo
sócio ou qualquer interessado.
§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta
dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito
a partir da data de sua concessão.
§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em
caso de omissão ou demora. (grifei)
Nessa linha, a Lei dos Registros Mercantis (Lei 8.934/94) exige a manutenção dos
dados cadastrais das empresas, incluindo sua localização e sua dissolução:
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado às
normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma
sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das
empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter
atualizadas as informações pertinentes;
III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu
cancelamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Art. 2o Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão
arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei.
(...)
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;"
(grifei).
Desse modo, é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos
cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade.
A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade
dissolveu-se de forma regular, ou seja, dissolveu-se em obediência aos ritos e
formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código
Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos
credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de
falência. Evidente está que a desobediência a tais ritos é infração à lei.
Portanto, não restam dúvidas de que a melhor posição a ser firmada por esta Corte é a
de que, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida
irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. No
primeiro caso, por aplicação do art. 135, do CTN.[...]”
Verifica-se no acórdão abaixo, julgado em 06/03/2020, que tal entendimento foi
admitido pelo Superior Tribunal:
“AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.838.658 - SP (2019/0278788-0) (06/03/2020)
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE
EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou Recurso Especial, interposto contra
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
V. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, do REsp 1.371.128/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe de 17/09/2014), correspondente ao Tema 630 do STJ, ao estender a aplicabilidade
da Súmula 435 desta Corte para o processo de execução fiscal de dívida ativa não-
tributária, fixou a tese de que, "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-
tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao
sócio-gerente", e proclamou que não há, em qualquer dos casos, a exigência de dolo.”
Destaca-se que este é o posicionamento da PGFN esposado no Parecer
PGFN/CAT no 55/2009 e na Nota GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de
17/12/2010, cujos excertos transcrevo abaixo:
PARECER PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Responsabilidade tributária. Conceitos e espécies. Administrador. Responsabilidade
tributária subjetiva. Ausência de desoneração da pessoa jurídica. Inexigência de
insolvabilidade da pessoa jurídica contribuinte. Natureza de responsabilidade solidária
decorrente de ato ilícito. Solidariedade do tipo impróprio. Hipótese de declaração da
obrigação do responsável e não de constituição. Relação jurídica de garantia.
Autonomia da obrigação do administrador-infrator em relação à obrigação (crédito
tributário) do contribuinte no que tange à natureza (licitude ou ilicitude do fato jurídico),
ao nascimento (momento do surgimento) e à cobrança (exigência simultânea ou não), e
subordinação no que tange à existência, validade e eficácia. Não-ocorrência de
decadência. Perfazimento da prescrição da obrigação do responsável no mesmo
momento da prescrição do crédito tributário do contribuinte. Possibilidade de
declaração da responsabilidade do administrador-infrator por autoridade administrativa
ou judicial, ou por ato do Procurador da Fazenda. Possibilidade de lavratura de auto de
infração para declaração de responsabilidade do administrador. Inexistência de nulidade
por ausência de participação do responsável na constituição do crédito tributário da
pessoa jurídica contribuinte. Possibilidade de manejo de todos os meios de proteção do
crédito tributário em face do administrador-infrator que já teve sua responsabilidade
declarada administrativa ou judicialmente.
[...]
IV
A NATUREZA DOS ATOS GERADORES DA RESPONSABILIDADE DOS
ADMINISTRADORES
[...]
58.
Enfim, restou consolidada a doutrina da responsabilidade tributária subjetiva dos
administradores.
59.
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de
“infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos
referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as
hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo
satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se
com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60.
Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou excesso
de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive
penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto
doloso;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61.
De tudo isso, é importante guardar que o “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas por
ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição. Por
ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser responsabilizado; não
por ser sócio. Dessarte, podemos afirmar com segurança que, segundo o entendimento
firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o crédito tributário da pessoa
jurídica administrada em forma de responsabilidade por ato ilícito.
62.
A constatação acima feita deve, inclusive, influenciar a percepção da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange à natureza propriamente
dita da responsabilidade gerada pela incidência do art. 135, III, do CTN, como veremos
a seguir.
Nota GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17/12/2010:
“[...]
VII - Art. 135 do CTN
51.

A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os
responsáveis, nos termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o
vínculo, pois o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento,
tendo em vista que corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese
utilizada nos Tribunais.
52.

Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima
citado e da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
53.

No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma
que a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e não
dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a Súmula 435
do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo,
culpa, fraude ou excesso de poderes. Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode
enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga
demonstrar o dolo.
54.

Quanto ao fato gerador, este pode ser anterior à infração à lei. A Súmula
435 corrobora este entendimento.
55.

Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou
estatuto, é oportuno destacar:
a)
Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso
do contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos atos
constitutivos e alterações.
b)
Excesso de poder –não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no
contrato. Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange inclusive
o sócio de fato).
c)
Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter conseqüências
tributárias.
56.

Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art.
135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
57.

Se a pessoa jurídica foi constituída por interpostas pessoas, o
lançamento das infrações apuradas deve ser com multa qualificada, pois foram alteradas
características do fato gerador (sujeito passivo). Nesse caso, os reais administradores
também respondem solidariamente com a pessoa jurídica.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

58.

Também configura hipótese de que trata o art. 135, a dissolução
irregular. A Súmula 435 do STJ pacificou o entendimento no tocante à pessoa jurídica
não localizada caracterizar dissolução irregular:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Destarte, nos termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF, adoto a tese de
o ato infracional não necessita ser doloso, em sentido estrito, admitindo a culpa como elemento
subjetivo a caracterizar a responsabilidade tributária.
Todavia, a situação concreta que se apresenta é de conduta nitidamente dolosa
praticada pelos sócios de fato da empresa.
É necessário destacar que o acórdão recorrido considerou que os sujeitos passivos
aqui responsabilizados eram os verdadeiros sócios da empresa autuada, conforme o excerto
abaixo:
Por derradeiro, na questão que envolve a imputação da titularidade da pessoa jurídica
aos ex-sócios formais, Sr. José Valderi Angelim Arcanjo e Sra Edite Maria
Mont'Alverne Arcanjo, já identificados nos autos, considero procedente a conclusão
alcançada pelo lançamento e decisão recorrida, não vislumbrando a necessidade de
qualquer reparo.
Ainda que documentalmente tenha havido uma suposta transferência de cotas da
sociedade aos Srs. Francisco Sideney Lourenço e Francisco Albuquerque de Souza, no
curso de 2001, a documentação acostada aos autos deixa claro que aqueloutros
continuaram gerindo os negócios na condição de sócios de fato da pessoa jurídica em
tela.
A par de restar demonstrada a falta de capacidade financeira dos "adquirentes" das cotas
para realizar o negócio jurídico, revelou-se que o Sr. José Valderi Angelim Arcanjo e
Sra Edite Maria Mont'Alverne Arcanjo, continuaram movimentando livremente as
contas bancárias da sociedade, sem utilização de procuração para tal desiderato junto à
instituição financeira, o fazendo na qualidade de sócios,
Da mesma forma, aquele primeiro apôs assinatura em livros fiscais da pessoa jurídica na
condição de sócio, quando, em tese, já transferira sua parte no capital social.
Outrossim, a alegação que os apontados sócios de fato da pessoa jurídica continuaram
"prestando serviço à empresa, sem vínculo empregatício" é, a meu ver, cabalmente
infundada, eis que desacompanhada de qualquer prova que pudesse referendar a
afirmação, não sendo juntado um único contrato ou comprovante de pagamento por
esses "serviços prestados", aplicando-se, aqui, o vetusto brocardo latino segundo o qual
"alegar e não provar é o mesmo que não alegar (allegare sine probare et non allegare
paria sunt)".
Também não merece amparo a sustentação que a autoridade administrativa autuante
tenha se baseado em meras presunções para concluir pela falta de suporte financeiro dos
"sócios" de direito para realização da operação, eis que 'astreada nas informações
prestadas pelos próprios nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física — DIRPF
apresentadas, que, até prova em contrário, são expressão da verdade.”
Por outro lado, a análise fática realizada pela DRJ foi detalhada, merecendo sua
transcrição a seguir:
[...]
- analisando a D1RPF do Sr. Francisco Sidney Lourenço. referente ao ano calendário de
2001. ou seja. o ano em que ele adquiriu 85% das quotas da distribuidora, conforme
consta do Contrato Social, verifica-se que o rendimento declarado pelo contribuinte
naquele ano, depois do desconto padrão. bi de RS 8.780.00. Também constata-se que o
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Sr. Francisco Sidney não declarou referente ao ano-calendário 2001 quaisquer
rendimentos isentos e não tributáveis. não declarou que recebeu qualquer valor pela
venda de algum bem. Como também não declarou quaisquer rendimentos tributados
exclusivamente na fonte:
- constata-se também que. nos Unimos 05 anos. o Sr. Francisco Albuquerque de Sousa.
C.PF 379.881.583-68. somente apresentou uma declaração a Receita Federal e mesmo
assim, de isento. em 200h declarando não ser titular de conta bancária e de poupança,
não ser proprietário de veiculo automotor e não ser proprietário de imóvel;
- a empresa Concórdia Distribuidora de Bebidas lida durante o ano de 2002 efetuou
movimentações financeiras nas suas contas bancárias, apesar da mesma ter apresentado
Declaração de Inativa á Receita Federal. Cabe ressaltar que o ano de 2002 foi o ano
seguinte ao da transferência das quotas para os senhores Francisco Sidncy Lourenço e
Francisco Albuquerque de Sousa:
- da análise das cópias frente e verso. dos cheques emitidos junto ao Bradesco pela
empresa Concordia Distribuidora nos meses de abril. maio c junho de 2002, como
também dos dados constantes da ficha cadastral, cópia do cartão de anuam-alo, nome
das pessoas autorizadas a assinarem cheques pela empresa, a existência de instrumentos
de procuração outorgando poderes para terceiros. verificou-se quem estava de fato
assinando pela empresa depois da transferência das quotas:
- assim, restou constatado que eram os sócios da empresa antes da transferência das
quotas, ou seja. o Sr. José Valderi Angelim Arcanjo e a Sra. Edite Maria Mont'Alverne
Arcanjo. quem movimentava a conta corrente na instituição Bradesco;
- através dos documentos encaminhados pelo Bradesco foi possível constatar que no
cartão de autógrafo constavam as assinaturas de Edite Maria MontAlverne Arcanjo e de
José Valderi Angelim Arcanjo, que por sinal correspondem às que estão constando do
contrato social;
- também restou constatado que os cheques emitidos pela empresa Concórdia
Distribuidora de Bebidas Ltda, CNPJ 73.643.611/0001-21. tinham sido assinados. ou
pela sócia Edite Maria Mont'Alverne Arcanjo ou pelo sócio José Valdeni Angelim
Arcanjo. Cabe ressaltar que os referidos cheques são todos de 2002 portanto, conforme
contrato social, os referidos sócios já tinham transferido as suas quotas;
- restou também comprovado que os termos de abertura e de encerramento dos livros
Razão e Diário referentes ao ano de 2002 foram assinados pelo Sr. José Valderi e abaixo
de seu nome consta a palavra sócio;
- portanto. o que ficou constatado é que no ano das transferências das quotas, os
senhores Francisco Sidney Lourenço e Francisco Albuquerque de Sousa não tinham
suporte financeiro e que, os antigos sócios, ou seja. José Valderi Angelim Arcanjo e
Edite Maria Mout' Alverne Arcanjo continuavam assinando os cheques emitidos pela
empresa e/ou livros contábeis. mesmo depois da transferência das suas quotas,
caracterizando. na verdade, que estes seriam os sócios de fato da empresa Concórdia
Distribuidora de Bebidas Ltda.
As provas trazidas aos autos, aliadas às evidências que dessas deflui, confirmam que a
transferência de quotas da empresa Concórdia Distribuidora de Bebidas Ltda em
08/10/2001 foi formalizada exclusivamente para ocultar as operações comerciais
realizadas pelos Srs. José Valderi Andelim Arcanjo c Edite Maria Monfi Alverne
Arcanjo.
Ora, a argüição do contribuinte em sua defesa de que a ex-sócia passou a prestar
serviços" ao fiscalizado o que justificaria a assinatura de cheques de emissão daquela
em 2002 e a permanência da procuração passada cm 1993. não pode ser admitida na
forma simplória como deseja se creia o impugnante.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Ora, os fatos constatados acima indicam que os verdadeiros sócios utilizaram de
interpostas pessoas no quadro social da empresa, mas continuaram a exercer, de fato, a
administração da empresa.
Não se trata de mero inadimplemento de obrigações fiscais, mas de burla ao
registro comercial, afastando a finalidade de dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, com o intuito de excluir a responsabilidade
dos verdadeiros sócios da empresa.
Neste sentido, ilícitos desta natureza atraem a aplicação do artigo 135 do CTN. É
o que restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie, DJe
10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade do
artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica a
responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das
pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem
extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não conhecer ilícitos
que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justíça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão, não
se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do
negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com
que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário: três
temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235, aborda o art.
13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da liberdade de
iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos nossos)
Portanto, o uso de interpostas pessoas é conduta dolosa que atrai a aplicação da
responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.000587/2004-17

Fl. 420
DF CARF MF
Original